Tribunal: TJPA
Processo: 0809000-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809000-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAINA PINTO BARBOSA

REPRESENTANTE: MARCELO DOS SANTOS GAMBOA

AGRAVADO: NATHALY CARRETEIRO GAMBOA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0809000-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAINA PINTO BARBOSA

AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS GAMBOA

ADVOGADO: CHARLAN PEREIRA FERNANDES - OAB/PA 23.071

AGRAVADA: NATHALY CARRETEIRO GÂMBOA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0809000-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAINA PINTO BARBOSA

AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS GAMBOA

ADVOGADO: CHARLAN PEREIRA FERNANDES - OAB/PA 23.071

AGRAVADA: NATHALY CARRETEIRO GÂMBOA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVAINA PINTO BARBOSA e MARCELO DOS SANTOS GAMBOA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC/15) no bojo da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0803923-80.2020.8.14.0051) proposta em desfavor de
NATHALY CARRETEIRO GÂMBOA
.

Alega a
agravante
IVAINA PINTO BARBOSA
ser proprietária de um veículo CHEVROLET/BLAZER, cor preta, ano modelo 2018/2019, placa QEG 0006, RENAVAM 1152937348.

Aduz que é idosa, deficiente física e analfabeta e pelo fato de não saber dirigir, seu veículo era dirigido por seu sobrinho de nome MADSON GÂMBOA, o qual era responsável pelo seu transporte para suas consultas médicas, recebimento de sua aposentadoria, supermercado, padaria, dentre outros lugares que a agravante precisasse ir.

Acrescenta que seu sobrinho MADSON GÂMBOA faleceu de maneira repentina, e após o sepultamento, a filha dele, NATHALY CARRETEIRO GÂMBOA, ora agravada, de posse dos documentos do veículo que era apenas dirigido por seu pai, procurou a agravante para que esta providenciasse uma procuração pública para a agravada, concedendo poderes gerais, amplos e ilimitados, para o fim especial de comprar, vender, prometer vender, ceder, doar, alienar ou transferir, dar em dação em pagamento, e de qualquer forma regularizar a situação do referido bem.

Ocorre que a agravante alega que foi induzida a erro, havendo vício no consentimento de outorga dos referidos poderes à agravada.

Assim, a recorrente pleiteou reaver o seu bem por meio da ação primeva onde requereu em sede de tutela de urgência a busca e apreensão do veículo.

O juízo primevo, ao analisar o pleito, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, tendo a agravante se insurgido desta decisão, requerendo, a sua reforma e, consequentemente, o deferimento da tutela.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferida pela então relatora Des. Eva do Amaral Coelho.

Contrarrazões pela manutenção da decisão primeva.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva realizar a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“
Os documentos colacionados nos autos não possuem o condão de indicar, por ora, a probabilidade do direito vindicado, uma vez que não há comprovante de compra e venda do automóvel, DUTE ou qualquer outra prova capaz de revelar a propriedade do bem.

Interessante perscrutar como a autora, sem condições econômicas, conseguiu, segundo sustenta nos autos, adquirir veículo de elevado valor.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
” (grifei)

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, a reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Importante observar que a agravante é senhora idosa, que possui como única renda 1 (um) salário mínimo mensal. Ademais, com a exordial não juntou qualquer documento que comprovasse a posse ou a propriedade do bem objeto do litígio em data pretérita a transferência do bem para a agravada.

Outrossim, consta na contestação apresentada instrumento público aparentemente legítimo (procuração pública) outorgada pela agravante para a agravada para transferir a propriedade do bem para si ou para outrem. Não tendo havido qualquer prova produzida até este momento processual de que o documento se encontra eivado de nulidades.

Não há prova de vício no consentimento para desqualificar a procuração pública que concedeu poderes à recorrida referente ao veículo objeto da lide.

Logo, não há, neste momento processual, elementos aptos a permitir a existência da verossimilhança de sua argumentação e se determinar a busca e apreensão do veículo.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023